Tribunal: TJDFT
Processo: 0761545-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão recorrido não há omissão a ser suprida.
3. É suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
4. Rejeitaram-se os embargos de declaração.